Tribunal: TJES
Processo: 5011229-88.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011229-88.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO NA INICIAL E NÃO APRECIADO NA ORIGEM. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROTOCOLADO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO NA INICIAL E NÃO APRECIADO NA ORIGEM. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROTOCOLADO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA em face da r. sentença (Id. 18231983) que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (Id. 18231990), a recorrente pugna pela reforma integral da sentença.

O MUNICÍPIO DE VILA VELHA, em contrarrazões (Id. 18231997), pleiteia a manutenção do julgado.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que a parte recorrente formulou pedido de Gratuidade de Justiça em sua petição inicial (Id. 18231937), sobre o qual o juízo de primeiro grau não se manifestou. Desta forma, passo à análise do requerimento nesta oportunidade.

A autora juntou aos autos Declaração de Hipossuficiência e sua Ficha Financeira, documentos que, analisados em conjunto, corroboram a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, nos termos do art. 98 do CPC.

Assim, DEFIRO o benefício da Gratuidade de Justiça à recorrente. Por consequência, fica dispensada do recolhimento do preparo.

Superada a questão do preparo, passo à análise do requisito da tempestividade. Neste ponto, o recurso não merece ser conhecido.

Conforme se extrai dos autos, a r. sentença foi proferida em 28/10/2025 (Id. 18231983). O sistema processual certificou o decurso do prazo para interposição de recurso em 28/11/2025 (Id. 18231989).

O presente Recurso Inominado, por sua vez, foi protocolado somente em 28/11/2025 (Id. 18231990), quando já esgotado o prazo legal de 10 (dez) dias úteis. A intempestividade, portanto, é manifesta.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do Recurso Inominado, em virtude de sua intempestividade.

CONDENO
a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)